Tribunal: TJDFT
Processo: 0016648-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EFETIVAÇÃO. INTIMAÇÃO DO PATRONO DA CAUSA POR MEIO ELETRÔNICO. ENUNCIADO N. 240 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.

2. Correta a extinção do processo por abandono da causa, se o autor se mantém inerte, após ser devidamente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, bem assim, seu patrono, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 485, inciso III, § 1o do CPC/2015.

3. Presume-se válida a intimação da parte autora realizada no endereço constante na inicial, quando tendo mudado de endereço, não providenciou sua atualização.

4. Não se aplica o disposto no Enunciado n. 240 da Súmula do STJ às execuções não embargadas ou à fase de cumprimento de sentença não impugnado, pois não é possível presumir interesse do executado no prosseguimento do processo, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do Réu.

5. Recurso parcialmente provido apenas para conceder ao Apelante os benefícios da gratuidade de justiça.